Tribunal: TJDFT
Processo: 0729666-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INTIMAR AS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 370 DO CPC – OPORTUNIDADE PARA AMBAS AS PARTES SE MANIFESTAREM – CERCEIO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSERTO DE VEÍCULO – DISCREPÂNCIA DE ORÇAMENTOS – PAGAMENTO POR PEÇAS CUJA AQUISIÇÃO NÃO RESTOU COMPROVADO – REPARO NÃO REALIZADO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante dispõe a súmula 481 do STJ 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal circunstância foi comprovada nos autos, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada carência de recursos (ID 58568564 e seguintes). Em que pese a argumentação apresentada pelo recorrido, os extratos bancários apresentados, assim como os documentos da Receita Federal são adequados para demonstrar a carência econômica dos recorrentes. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No presente caso, a prova pretendida pela recorrente, perícia técnica para identificar o estado do veículo antes e depois de sua entrega para conserto em oficina mecânica sequer se mostra passível de realização, uma vez que o veículo sofreu novos reparos em outra oficina mecânica e transitou livremente nesse período, tampouco as peças tidas com defeituosas ou substituídas estão disponíveis. Ademais, foram juntados aos autos os orçamentos entregues pelos réus, os pagamentos realizados pelas peças solicitadas por eles e o orçamento referente ao conserto efetivo realizado por outra oficina (IDs 58568486, 58568487, 58568488, 58568490), documentos suficientes para deslinde da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA.
3. Consoante art. 370 do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Na espécie, o magistrado sentenciante, após contestação e réplica, oportunizou às partes que apresentassem declaração das partes e de até 3 testemunhas e das notas fiscais, oportunidade em que os réus/recorrentes juntaram documentos relacionados às suas alegações. O fato de o autor ter se manifestado posteriormente sobre essas provas não caracteriza cerceamento de defesa dos réus, que tiveram, além da contestação, nova oportunidade para impugnarem as alegações do autor e produzirem as provas pertinentes. Assim, se os réus juntaram notas fiscais nas quais constam modelo de veículo diverso (BMW X1), cabia a eles, na mesma oportunidade, cabiam demonstrar que as referidas peças também eram compatíveis com o modelo do automóvel do autor (BMW X6). PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA REJEITADA.
4. A controvérsia cinge-se à alegada falha na prestação do serviço relativo ao ajuste para o conserto do automóvel do autor com o orçamento inicial de R$ 23.900,00 (ID) com o pagamento inicial de R$ 15.000,00 aos réus. A empresa ré não demonstrou a realização do conserto do automóvel, nos moldes contratados, nem comprovou a existência de justa causa para a demora de três meses sem a devida conclusão do serviço. Os documentos apresentados pelos réus, especialmente o documento de ID 58568551, p. 1, não comprova a aquisição da peça ali indicada, constituindo mero orçamento, sem indicação da data. Nas notas fiscais de ID 58568488, p. 2 e 3, verifica-se que se tratar de peças não indicadas no orçamento de ID 58568488, fornecido inicialmente ao autor. Além disso, como bem fundamentado na sentença recorrida, “na nota de ID 177655766 - Pág. 9 consta a informação de que a Mangueira Válvula Termostática adquirida seria para veículo BMW X1, sendo que o carro do autor é um BMW X6” e “o valor das notas não alcança nem metade do valor pago pelo autor aos réus”. Assim, embora o autor tenha transferido o valor de R$ 15.000,00 ao réu, não houve demonstração da aquisição das peças correspondentes a esse montante, não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).
5. O pedido de abatimento dos valores também não se sustenta, isso porque, além da discrepância entre as peças indicadas nas notas e no orçamento inicialmente apresentado ao autor, não houve comprovação de que foram, de fato, utilizadas no conserto do automóvel, o que inviabiliza seu abatimento do valor a ser ressarcido.
6. Por oportuno, deixo de conhecer da alegação de que as notas eram entregues ao autor na medida em que as peças eram entregues, isso porque essa alegação constitui inovação recursal.
7. Lado outro, ao suposto sumiço da chave dos parafusos antifurto na oficina do réu, o que teria causado um prejuízo material de R$ 360,00 por novos parafusos e de R$ 290,00 pela mão de obra, merece reparo a sentença. Isso porque o autor não logrou demonstrar o fato constitutivo de seu direito, porquanto não trouxe prova alguma de sua alegação (art. 373, I, do CPC). Assim, decoto da condenação de pagamento de indenização por dano material o montante de R$ 650,00.
8. Quanto ao dano moral, destaco o entendimento doutrinário: Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, inobstante a situação pela qual passou o autor tenha lhe causado algum abalo, esses percalços não ultrapassaram a barreira dos meros aborrecimentos comuns à vida em sociedade. Desse modo, não comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral em dimensão passível de indenização, motivo pelo qual a sentença merece reparo neste ponto.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como para reduzir a indenização pelos danos materiais para R$ 15.000,00.
10. Sem imposição de pagamento de verba honorária da sucumbência ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.